Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que houve omissão e contradição, apontando que os valores adimplidos a título de intermediação imobiliária foram retidos por empresa terceirizada para comercialização do imóvel, não havendo que se falar em arras confirmatórias, pois são de fato comissão de corretagem. Afirma ainda que há prescrição trienal do pleito de restituição de valores adimplidos a título de comissão de corretagem. E, por fim, que há possibilidade de retenção de 25% dos valores pagos, afrontando entendimento firmado pelo STJ. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Os argumentos do embargante foram devidamente respondidos nos itens 6 a 9 do acórdão, quando assim consignou “6. As arras ou sinal integram a fase de formação da relação jurídica obrigacional e, não, a fase de execução da avença e, entre outras, possuem a função de antecipação do pagamento, devendo ser computadas na prestação devida, se forem de mesma natureza, ou restituídas, se de natureza diversa, nos termos do art. 417 do CC. Perfectibilizado o contrato, ainda que posteriormente rescindido, desaparece a função das arras, seja confirmatória ou penitencial, passando a integrar o montante do valor a ser restituído. Assim, a cobrança da comissão de corretagem somente é possível se houver expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e desde que haja referência ao seu valor, de forma separada do montante total, o que não foi realizado no presente caso (ID 32478613 - Pág. 6 e ID 32478694). 7. No caso dos autos, a retenção pleiteada pelo recorrente, a título de multa contratual, do equivalente a 25% dos valores efetivamente pagos pela parte autora se mostra excessiva, tendo em vista que a parte ré não demonstrou prejuízo concreto. Ademais, uma vez desfeita a negociação, permanece a unidade imobiliária em poder da construtora, que será novamente colocada à venda, com valor atualizado de mercado. 8. Com isso, na hipótese, a retenção de percentual superior a 10% sobre o valor do contrato mostra-se abusiva e excessivamente onerosa, o que autoriza a sua revisão judicial. Obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a retenção de 10% sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor deve ser o percentual aplicado, acertadamente consignado em sentença, por ser suficiente para indenizar a recorrente por eventuais prejuízos oriundos da rescisão contratual, sobretudo considerando-se que o imóvel volta a integrar o patrimônio da recorrente e será novamente disponibilizado à venda. 9. Por fim, no que toca à incidência dos juros moratórios, em que pese a determinação do art. 405 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.740.911/DF - Tema 1002) firmou entendimento segundo o qual nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrados antes da vigência da Lei no 13.786/2018, nos casos em que a desconstituição do negócio jurídico ocorrer por iniciativa do promitente comprador, que pretende a restituição dos valores pagos de modo diverso do contratualmente convencionado em cláusula penal, os juros de mora devem ser computados a partir da data do trânsito em julgado respectiva. Assim, cabível ao caso o entendimento do Tema 1002 do STJ, devendo os juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado.”. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Ademais, vale ressaltar que no ID 32478613 - pág. 6 está descrito que a “entrada/sinal inicial no valor de R$2.090,00 (dois mil e noventa reais), caracterizada como arras, sinal (...)”, como dito, possuem a função de antecipação do pagamento, devendo ser computadas na prestação devida. Perfectibilizado o contrato, ainda que posteriormente rescindido, desaparece a função das arras, passando a integrar o montante do valor a ser restituído, não havendo que se falar em comissão de corretagem paga pelo consumidor, pois não foi informado no contrato que era pagamento de sua responsabilidade e que não abrangia o valor do bem.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.